Tribunal: CARF
Processo: 16327.001888/2007-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2022-01-12

Inteiro teor:
CSRF-T1
CSRF-T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
16327.001888/2007-30 Recurso
Recurso
Especial do Contribuinte Acórdão no
Acórdão no
9101-005.833 – CSRF / 1a Turma Sessão de
Sessão de
8 de novembro de 2021 Recorrente
Recorrente
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2002, 2003, 2004
ANTECIPAÇÃO
DE
DESPESAS.
TRATAMENTO
DE
POSTERGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE TRIBUTO APURADO EM
PERÍODOS FUTUROS. INOCORRÊNCIA.
Inexiste postergação de pagamento se nos períodos de apuração posteriores à
infração, encerrados até a data de lavratura do auto de infração, o sujeito
passivo apenas apura prejuízo fiscal/base negativa de CSLL, ou lucro
integralmente compensado com prejuízos fiscais/bases negativas anteriores.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por maioria de votos, acordam em negar-lhe provimento, vencidos
os conselheiros Alexandre Evaristo Pinto (relator) e Livia De Carli Germano que votaram por
dar-lhe provimento. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Edeli Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
ANDREA DUEK SIMANTOB – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa – Redatora designada

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luis Tadeu
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001888/2007-30
Fl. 1954
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.833 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001888/2007-30

Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea Duek
Simantob (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela contribuinte acima
identificada (fls. 1787/1794) contra o Acórdão no 1202-00.292, de 18/05/2010 (fls. 1763/1774),
por meio do qual a 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF negou
provimento a recurso voluntário anteriormente apresentado.
A decisão recorrida está assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
Ementa: DECADÊNCIA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA EM INSTÂNCIA RECURSAL.
Considera-se definitiva, na esfera administrativa, a matéria não expressamente
contestada na fase recursal.
NULIDADE. ERRO MATERIAL NO LANÇAMENTO.
Não enseja nulidade do lançamento quando presentes os elementos essenciais previstos
no art. 142 do CTN, devendo eventuais erros materiais serem sanados no curso do
processo administrativo fiscal.
PERDA NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS - DEDUTIBILIDADE -
São dedutíveis as perdas nos recebimentos de créditos de valor até R$ 5.000,00 e
vencidos a mais de seis meses, bem como os descontos concedidos na repactuação
desses créditos.
ANTECIPAÇÃO DE DESPESAS. TRATAMENTO DE POSTERGAÇÃO. NÃO
CABIMENTO.
A redução indevida do lucro líquido de um período-base pela antecipação de despesa,
sem que haja o pagamento efetivo e espontâneo do imposto ou da contribuição social
em período-base posterior, não é considerada postergação de pagamento, cabendo a
exigência do imposto e da contribuição social correspondentes, com os devidos
encargos legais.
No caso concreto, a e. Turma a quo entendeu que as disposições do Parecer
Normativo COSIT n° 02, de 1996 não se aplicam ao caso em questão, isso porque o regime de
postergação do imposto pressupõe a existência de efetivo pagamento do tributo postergado, em
exercícios posteriores.
Em face do Acórdão no 1202-00.279 (e-fls. 1763/1774), que negou provimento ao
recurso voluntário, o sujeito passivo interpôs recurso especial (e-fls. 1787/1794), admitido nos
seguintes termos:
Nesse contexto, é preciso examinar com acuidade o entendimento
manifestado no acórdão paradigma sobre a matéria da postergação, que
figurou entre os fundamentos que ensejaram o provimento do recurso
voluntário da contribuinte naqueles autos.
De acordo com aquela decisão, a constatação de prejuízo fiscal na data de
antecipação de despesa, de postecipação de receita ou no período de
competência, por si só, não desnatura ou invalida o princípio da
postergação.
Fl. 1955
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.833 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001888/2007-30

Diante desse tipo de situação, caberia ao Fisco recompor toda a grade que
compõe o resultado fiscal da empresa, desde o período inicial fiscalizado
até o ano-calendário, ou mês-calendário corrente, para verificar os
reflexos da postergação nesses resultados.
Isto porque, ainda de acordo com o acórdão paradigma, o prejuízo fiscal
tem o formato de uma "moeda" específica de grande poder liquidatário
na órbita tributária do lucro real, solvendo tributos ulteriores pela via da
compensação da base de cálculo positiva.
O afastamento da regra de postergação sem essa análise criteriosa da
evolução dos resultados da empresa só seria admitido se ela estivesse
continuamente (do período inicial fiscalizado até o período corrente)
experimentando prejuízo-fiscal.
Esse entendimento consta do seguinte trecho do voto que orientou o
referido acórdão paradigma:
[...]
II- GLOSA DE DESPESAS
[...]
Não há dúvida de que a via consagrada pela recorrente fere os
dispositivos jurídico-fiscais reitores da dedutibilidade das despesas ou
custos (art. 191 do RIR/80). Entretanto o seu estorno em 1991 revela
duas vertentes que devem ser consideradas: a) uma parte das despesas
impugnadas pelo Fisco tem a sua correta destinação no ano-base de
1990. Vale dizer: a sua glosa, integralmente, não confere a exata
quantificação à porção incorrida da despesa a esse teor, b) a segunda
exibe que a ação da recorrente moveu a infração para o abrigo do
instituto da postergação tributária relativamente ao diferencial da verba
antecipada.
A Autoridade recorrida rechaçou qualquer possibilidade de se aceitar a
tese da postergação, infere-se, tendo em conta que a empresa, em 1991,
não-recolhera tributo, haja vista que compensara com os prejuízos de
exercícios anteriores o lucro real apurado de Cr$ 868.619.066,00. Ainda
que não espose tal entendimento, pois nesse caso a empresa apurou
lucro tributável, tendo mesmo sido anulado pela "moeda" denominada
prejuízo fiscal havida no exercício anterior, ainda assim a existência de
prejuízo fiscal, como se demonstrará ao final deste voto, não desnatura
ou invalida o princípio da postergação tributária.
Concluindo: se há mais de uma razão impediente para o prosperar da
exigência, uma só basta para elidir a pretensão fiscal.
Item a que se concede provimento integral.
[...]
III - OMISSÃO DE VARIAÇÃO MONETÁRIA ATIVA
Trata-se de omissão de receita operacional caracterizada pela falta de
contabilização de juros e correção monetária dos depósitos efetuados na
Fl. 1956
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.833 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001888/2007-30

Caixa Econômica Federal, decorrentes de ações judiciais, nos anos-base
de 1990, 1991 e 1992.
[...]
Observe-se que, se a recorrente utilizar-se de outros artifícios contábeis
ou fiscais para se evadir da obrigação tributária ulterior, ao fisco
caberá impugnar na época própria, o respectivo lançamento. Não
presumir inverossimilhança, abandonando, desde a inicial, a hipótese de
postergação que se enleia às evidências contábeis e fiscais pretéritas.
Em face do exposto, decido por se dar provimento a este item recursal.
IV - DOS EFEITOS DA POSTERGAÇÃO TRIBUTÁRIA NA HIPÓTESE
DE PREJUÍZOS FISCAIS.
As acusações fiscais, até então, diante da existência de prejuízo fiscal no
exercício da postergação pautavam-se por considerar no lançamento o
Imposto de Renda e a Contribuição Social Sobre o Lucro, integralmente,
com fulcros na verba diferida ou antecipada, e ancoradas no fato de não
ter ocorrido pagamento de tributo.
Ocorre, entretanto, que o prejuízo fiscal tem o formato de uma "moeda"
específica de grande poder liquidatário na órbita tributária do lucro
real, solvendo tributos ulteriores pela via da compensação da base de
cálculo positiva. Dessa forma, a redução ou o aumento dos seus estoques
implicará, respectivamente, em período próximo, ampliação ou
diminuição do montante tributário a recolher. Vale dizer abstraindo-se
dos problemas advenientes de liquidez (que os recolhimentos de tributos
encerram para os cofres da União), o estoque de prejuízo fiscal em nada
difere dos impactos causados a médio prazo pelos recolhimentos
efetivos; quando não absorvidos pelo lucro prévio gera uma expectativa
de tributo a recolher no período imediatamente seguinte.
Recomenda-se que o Fisco quando estiver diante da ocorrência de
prejuízos fiscais nas datas de antecipação de despesa, postecipação de
receita ou no período de competência, deverá recompor toda a grade
que compõe o resultado fiscal da empresa, abrangendo não só o período
inicial, mas também - e só também -, até o ano-calendário, ou mês-
calendário corrente, coincidente até mesmo com a data em que se
materializou o termo de inicio da fiscalização. Outra posição seria
adotada por este relator se a empresa, no último ano-base ou mês/ano -
calendário disponível continuasse a experimentar prejuízo fiscal. Nesse
caso, a exigência fiscal deverá ser plena, tendo em vista que nada
garante ao Fisco a continuidade das atividades da empresa em períodos
futuros, portanto de resultados aleatórios - não-conhecidos.
O acórdão recorrido, por sua vez, não deixou de examinar a situação da
contribuinte nos períodos subseqüentes aos que foram objeto de
autuação.
A autuação abrangeu os anos-calendário 2002, 2003 e 2004, mas o
acórdão recorrido estendeu sua análise até o ano de 2006, senão vejamos:
Fl. 1957
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.833 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001888/2007-30

[...]
Por último, em relação ao recurso voluntário, alega a recorrente que a
suposta infração acarretou somente a postergação de imposto, e que as
perdas com créditos seriam confirmadas com o decorrer do tempo e,
dessa forma, poderiam ser deduzidas. Diz, ainda, que no caso de
antecipação de despesas, deveria a autoridade julgadora ter observado
as disposições do Parecer Normativo COSIT n° 02, de 1996, que trata
das hipóteses de postergação de tributos, podendo ser exigidos somente
a multa e os juros moratórios pelo atraso no recolhimento dos tributos,
mas não poderia exigir o montante principal.
Não assiste razão ao recorrente. As disposições do Parecer Normativo
COSIT n° 02, de 1996 não se aplicam ao caso em questão, isso porque o
regime de postergação do imposto pressupõe a existência de efetivo
pagamento do tributo postergado, em exercícios posteriores, conforme
bem descreve o Parecer invocado, abaixo transcrito em parte, para
maior clareza:
[...]
No presente caso, verifica-se que nos anos subseqüentes ao ano da
infração, ano-calendárío de 2002, conforme consta dos registros de
controle de Declarações de Informações Fiscais da Pessoa Jurídica —
DIPJ (fls.1.465 a 1.474), o autuado não apurou IRPJ a pagar, nem CSLL
a pagar, não podendo, assim, reclamar direito ao tratamento de
postergação, na presente exigência, para lhe serem exigidos apenas os
juros e a multa moratórios, mas sim deverá ser exigido todo o imposto
com os respectivos encargos legais nos termos do item 9 do mencionado
Parecer. Além disso, o recorrente também não trouxe nenhuma prova
aos autos de que tivesse pago o IRPJ e a CSLL, pretensamente
postergados, até a data da lavratura do Auto de Infração, motivo mais
que suficiente para não atender ao seu pedido.
As DIPJ mencionadas na transcrição acima, às fls. 1.465 a 1.474,
referem-se aos anos-calendário de 2003 a 2006.
Ocorre que o critério adotado para esse exame foi simplesmente se houve
ou não "saldo" de IR ou CSLL a pagar nos períodos subseqüentes à
autuação, e como as DIPJ não indicavam saldo a pagar, afastou-se de
imediato a regra da postergação.
Verifica-se, entretanto, que ao longo desses períodos houve apuração de
base de cálculo positiva, tanto para o IRPJ (2006), quanto para a CSLL
(2004 e 2006), não havendo saldo de tributo a pagar na DIPJ em razão ou
de compensação de prejuízos fiscais e bases negativas de períodos
anteriores, e/ou de dedução de estimativas mensais pagas.
Aliás, as fichas das DIPJ referentes à CSLL indicam que houve
recolhimento de estimativas mensais dessa contribuição em todos os anos
acima referidos.
Fl. 1958
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.833 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001888/2007-30

Nesse contexto, há realmente uma divergência entre o acórdão recorrido
e o acórdão paradigma, porque o entendimento manifestado nesse último
não permitiria o afastamento de plano da regra da postergação (como fez
o acórdão recorrido), principalmente por haver nos períodos
subseqüentes apuração de bases de cálculo positivas, e ainda
recolhimentos de estimativas mensais.

No mérito sustenta que - que o acórdão paradigma manifesta o entendimento de
que, ainda que o exercício em que a receita (antes não computada no lucro real) tenha sido
oferecida à tributação apresente um resultado negativo (prejuízo fiscal e base de cálculo
negativa), não está impedida a aplicação da norma prescrita pelo artigo 273 do RIR/99, uma vez
que essa norma trata da postergação de receita e não de tributo, não podendo ser aplicável apenas
no ano em que o sujeito passivo apresente tributo a pagar.
Assevera que o entendimento do acórdão recorrido no sentido de que não há
postergação em razão da não comprovação da existência de lucro nos períodos posteriores às
deduções não pode prosperar, primeiramente porque o próprio Fisco tem plena condição de
verificar tal informação através de seu sistema e, em segundo lugar, porque a postergação gera
uma expectativa de tributo a recolher, ainda que tal não ocorra no exercício imediatamente
seguinte ao que se operou a dedução;
Indica que a norma do art. 273 do RIR/99 refere-se aos diversos momentos de
escrituração de receitas e despesas, e não a tributo e seus diferentes momentos de recolhimento.
Tal norma não dispõe sobre a compensação de um tributo não recolhido em um exercício,
adimplido em exercício posterior, o que seria mero recolhimento em atraso, mas ao oferecimento
à tributação de determinada receita ou à antecipação da dedução de determinada despesa.
Ademais, ao deduzir as despesas nos anos de 2002, 2003 e 2004, seu montante
deixou de compor o prejuízo-fiscal dos períodos subseqüentes, que passou a ser menor do que
teria sido caso as despesas tivessem sido deduzidas no seu regime de competência. Nessa linha, o
procedimento adotado pela recorrente acarretou a redução de seu estoque de prejuízo fiscal nos
períodos subseqüentes, gerando um aumento do montante de tributos a serem recolhidos.
Portanto, a reiteração do prejuízo-fiscal acarreta impacto vinculado ao pagamento
efetivo do tributo, conforme entendimento esclarecedor da Terceira Câmara do Primeiro
Conselho de Contribuintes, veiculado através do v. acórdão paradigma. A recorrente apresentou
base de cálculo positiva no ano-calendário 2006, conforme a Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ acostada aos autos;
O debate sobre as regras de postergação, travado desde a primeira instância
administrativa, está relacionado ao fato de que as perdas foram deduzidas antes do momento
apropriado, ou seja, as perdas deduzidas em 2002 cuja glosa foi mantida, configurariam despesas
em 2003, e assim por diante.
Intimada, a i. PGFN apresentou contrarrazões em que alega que a postergação
exige dois requisitos indispensáveis à sua caracterização: 1) pagamento espontâneo e 2)
pagamento comprovado, ambos ocorridos no período base posterior.
No caso em apreço, todavia, o sujeito passivo não se desincumbiu do ônus de
comprovar o pagamento posterior em período posterior.
Fl. 1959
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.833 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001888/2007-30

Logicamente, a apuração do tributo devido deverá considerar também um possível
recolhimento posterior efetuado pelo sujeito passivo, caso alegada e comprovada. Nesta hipótese
deverá exigir apenas a multa e os juros de mora em função do recolhimento fora da data de
vencimento. Por outro lado, nos casos em que o recolhimento extemporâneo não ocorre, não há
que se falar em postergação, e, portanto, não se afigura a hipótese de incidência da norma
insculpida no art. 273 do RIR/99.
É o relatório no que reputo essencial.
Voto Vencido
Conselheiro ALEXANDRE EVARISTO PINTO, Relator.

Recurso especial do Contribuinte - Admissibilidade
O Recurso Especial é tempestivo.
Assim dispõe o RICARF no art. 67 de seu Anexo II acerca do Recurso Especial
de divergência:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial
interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma
especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação
tributária interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria
MF no 39, de 2016)
§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e
Câmaras dos Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das
Turmas e Câmaras instituídas a partir do presente Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que
adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na
apreciação de matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a
(primeira) instância por vício na própria decisão, nos termos da Lei no
9.784 de 29 de janeiro de 1999.
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá
seguimento quanto à matéria prequestionada, cabendo sua demonstração,
com precisa indicação, nas peças processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a
divergência arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por
matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão
considerados apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os
demais.
Fl. 1960
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.833 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001888/2007-30

§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada
analiticamente com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados
que divirjam de pontos específicos no acórdão recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos
acórdãos indicados como paradigmas ou com cópia da publicação em
que tenha sido divulgado ou, ainda, com a apresentação de cópia de
publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for
extraída da Internet deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou
do Diário Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser
reproduzidas, na sua integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se
ainda a reprodução parcial da ementa desde que o trecho omitido não
altere a interpretação ou o alcance do trecho reproduzido. (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas
extraordinárias de julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da
análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art.
103-A da Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts.
543-B e 543- C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil; e (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado no
caput do art. 68 com vistas a complementar o recurso especial de
divergência não serão considerados para fins de verificação de sua
admissibilidade.
§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra
decisão que der ou negar provimento a recurso de ofício.
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição
do recurso, tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao
recorrente. (Incluído pela Portaria MF no 39, de 2016)
[...]
Fl. 1961
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.833 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001888/2007-30

Como já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência jurisprudencial
deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem
ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a
pretender a uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente,
não se presta esta modalidade recursal”.
Trazendo essas considerações para a prática, forçoso concluir que a divergência
jurisprudencial não se estabelece em matéria de prova, e sim em face da aplicação do Direito,
mais precisamente quando os Julgadores possam, a partir do cotejo das decisões (recorrido x
paradigma(s)), criar a convicção de que a interpretação dada pelo Colegiado que julgou o
paradigma de fato reformaria o acórdão recorrido.
Por outro lado, se o exame de admissibilidade recursal indicar que as soluções
jurídicas tidas por divergentes ocorreram, na verdade, em função da dessemelhança das situações
fáticas envolvidas, cada qual com seu conjunto probatório específico, não há que falar em
divergência interpretativa, fato este que enseja o não conhecimento do manejo especial.
Contudo, entendo que a controvérsia quanto à correta intepretação do art. 273 do
RIR/99, mormente a aplicação da regra da postergação quando ausente "saldo a pagar" nos anos-
calendário subseqüentes restou bem demonstrada no r. despacho de admissibilidade.
O recurso especial deve ser conhecido com fundamento nas razões do Presidente
de Câmara, aqui adotadas na forma do art. 50, §1o, da Lei no 9.784, de 1999.
Assim sendo, voto por CONHECER do Recurso Especial.

Recurso especial do Contribuinte - Mérito

No mérito, a questão de mérito cinge à possibilidade de aplicação da regra
prescrita no art. 273 do RIR/99:
Art. 273. A inexatidão quanto ao período de apuração de escrituração de
receita, rendimento, custo ou dedução, ou do reconhecimento de lucro,
somente constitui fundamento para lançamento de imposto, diferença de
imposto, atualização monetária, quando for o caso, ou multa, se dela
resultar (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, § 5o):
I - a postergação do pagamento do imposto para período de apuração
posterior ao em que seria devido; ou
II - a redução indevida do lucro real em qualquer período de apuração.
§ 1o O lançamento de diferença de imposto com fundamento em
inexatidão quanto ao período de apuração de competência de receitas,
rendimentos ou deduções será feito pelo valor líquido, depois de
compensada a diminuição do imposto lançado em outro período de

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 1962
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.833 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001888/2007-30

apuração a que o contribuinte tiver direito em decorrência da aplicação
do disposto no § 2o do art. 247 (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o,
§ 6o).
§ 2o O disposto no parágrafo anterior e no § 2o do art. 247 não exclui a
cobrança de atualização monetária, quando for o caso, multa de mora e
juros de mora pelo prazo em que tiver ocorrido postergação de
pagamento do imposto em virtude de inexatidão quanto ao período de
competência (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, § 7o, e Decreto-Lei
no 1.967, de 23 de novembro de 1982, art. 16).

Ademais, o instituto da postergação recebeu tratamento específico pelo Parecer
Normativo Cosit n. 02, de 28.08.1996, que trata especificamente sobre a "Postergação de
pagamento do imposto em virtude de inobservância do regime de competência na escrituração
de receitas, custos ou despesas. Ajustes para determinação do saldo do imposto devido", que
assim dispõe
"5.2 - O § 4°, transcrito, é um comando endereçado tanto ao contribuinte
quanto ao fisco. Portanto, qualquer desses agentes, quando deparar com
uma inexatidão quanto ao período-base de reconhecimento de receita ou
de apropriação de custo ou despesa deverá excluir a receita do lucro
líquido correspondente ao período-base indevido e adicioná-la ao lucro
líquido do período-base competente; em sentido contrário, deverá
adicionar o custo ou a despesa ao lucro líquido do período-base indevido
e excluí-lo do lucro líquido do período-base de competência.
5.3 - Chama-se a atenção para a letra da lei: o comando é para se ajustar
o lucro líquido, que será o ponto de partida para a determinação do lucro
real; não se trata, portanto, de simplesmente ajustar o lucro real, mas que
este resulte ajustado quando considerados os efeitos das exclusões e
adições procedidas no lucro líquido do exercício, na forma do subitem
5.2. Dessa forma, constatados quaisquer fatos que possam caracterizar
postergação do pagamento do imposto ou da contribuição social, devem
ser observados os seguintes procedimentos:
a) tratando-se de receita, rendimento ou lucro postecipado: excluir o seu
montante do lucro líquido do período-base em houver sido reconhecido e
adicioná-lo ao lucro líquido do período-base de competência;
b) tratando-se de custo ou despesa antecipada: adicionar o seu montante
ao lucro líquido do período-base em que houver ocorrido a dedução e
excluí-lo do lucro líquido do período-base de competência
c) apurar o lucro real correto, correspondente ao período-base do início
do prazo de postergação e a respectiva diferença de imposto, inclusive
adicional, e de contribuição social sobre o lucro líquido;
d) efetuar a correção monetária dos valores acrescidos ao lucro líquido
correspondente ao período-base do início do prazo de postergação, bem
assim dos valores das diferenças do imposto e da contribuição social,
considerando seus efeitos em cada balanço de encerramento de período-
Fl. 1963
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.833 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001888/2007-30

base subsequente, até o período-base de termino do período da
postergação;
e) deduzir do lucro líquido de cada período-base subsequente, inclusive o
de término da postergação, o valor correspondente à correção monetária
dos valores mencionados na alínea anterior;
f) apurar o lucro real e a base de cálculo da contribuição social, corretos,
correspondentes a cada período-base, inclusive o de término da
postergação, considerando os efeitos de todos os ajustes procedidos,
inclusive o da correção monetária, e a dedução da diferença da
contribuição social sobre o lucro líquido;
g) apurar as diferenças entre os valores pagos e devidos, correspondentes
ao imposto de renda e à contribuição social sobre o lucro líquido.
6. O § 5o, transcrito no item 5, determina que a inexatidão de que se trata,
somente constitui !andamento para o lançamento de imposto, diferença
de imposto, inclusive adicional, correção monetária e multa se dela
resultar postergação do pagamento de imposto para exercício posterior ao
em que seria devido ou redução indevida do lucro real em qualquer
período-base.
6.1 - Considera-se postergada a parcela de imposto ou de
contribuição social relativa a determinado período-base, quando
efetiva e espontaneamente paga em período-base posterior.
6.2 - O fato de o contribuinte ter procedido espontaneamente, em
período-base posterior, ao pagamento dos valores do imposto ou da
contribuição social postergados deve ser considerado no momento do
lançamento de ofício, o qual, em relação às parcelas do imposto e da
contribuição social que houverem sido pagas, deve ser efetuado para
exigir, exclusivamente, os acréscimos relativos a juros e multa, caso o
contribuinte já não os tenha pago.
7. O § 6°, transcrito no item 5, determina que o lançamento deve ser feito
pelo valor líquido do imposto e da contribuição social, depois de
compensados os valores a que o contribuinte tiver direito em decorrência
do disposto no § 4'. Por isso, após efetuados os procedimentos referidos
no subitem 5.3, somente será passível de inclusão no lançamento a
diferença negativa de imposto e contribuição social que resultar após a
compensação de todo o valor pago a maior, no período-base de término
da postergação, com base no lucro real mensal ou na forma dos arts. 27 a
35 da Lei n" 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com o valor pago a menor
no período-base de início da postergação.
8. Nos casos em que, no período-base de competência no qual deveria ter
sido reconhecida a receita, o rendimento ou o lucro ou para o qual
houverem sido antecipados o custo e a despesa, as importâncias
adicionadas não excedam o valor do prejuízo fiscal ou da base de cálculo
negativa da contribuição social, apurado pela pessoa jurídica, os
procedimentos mencionados devem prosseguir até o período-base de
término do prazo de postergação, tendo em vista que a redução dos
Fl. 1964
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.833 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001888/2007-30

prejuízos e da base de cálculo negativa pode configurar pagamento a
menor de imposto ou contribuição social em período-base subseqüente,
cabendo a exigência da diferença de imposto ou contribuição não paga,
com os correspondentes acréscimos legais.
9. Por outro lado, nos casos em que,. nos períodos-base subseqüentes ao
de início do prazo da postergação até o de término deste, a pessoa
jurídica não houver apurado imposto e contribuição social devidos, em
virtude de prejuízo fiscal ou de base de cálculo negativa da contribição
social sobre o lucro líquido, o lançamento deverá ser efetuado para exigir
todo o imposto e contribuição social apurados no período-base inicial,
com os respectivos encargos legais, tendo em vista que, segundo a
legislação de regência, as perdas posteriores não podem compensar
ganhos anteriores."
O r. acórdão recorrido entendeu pela inaplicabilidade da norma, por entender que:
No presente caso, verifica-se que nos anos subseqüentes ao ano da
infração, ano-calendárío de 2002, conforme consta dos registros de
controle de Declarações de Informações Fiscais da Pessoa Jurídica —
DIPJ (fls.1.465 a 1.474), o autuado não apurou IRPJ a pagar, nem
CSLL a pagar, não podendo, assim, reclamar direito ao tratamento de
postergação, na presente exigência, para lhe serem exigidos apenas os
juros e a multa moratórios, mas sim deverá ser exigido todo o imposto
com os respectivos encargos legais nos termos do item 9 do mencionado
Parecer. Além disso, o recorrente também não trouxe nenhuma prova aos
autos de que tivesse pago o IRPJ e a CSLL, pretensamente postergados,
até a data da lavratura do Auto de Infração, motivo mais que suficiente
para não atender ao seu pedido.

Contudo, a análise restringiu-se à existência ou não de "saldo" de IR ou CSLL a
pagar nos períodos subseqüentes à autuação, desconsiderando que ao longo desses períodos
houve apuração de base de cálculo positiva, tanto para o IRPJ (2006), quanto para a CSLL (2004
e 2006), não havendo saldo de tributo a pagar na DIPJ em razão ou de compensação de prejuízos
fiscais e bases negativas de períodos anteriores, e/ou de dedução de estimativas mensais pagas.
Aliás, as fichas das DIPJ referentes à CSLL indicam que houve recolhimento de
estimativas mensais dessa contribuição em todos os anos acima referidos. Nesse sentido o r.
acórdão paradigma bem indica que:
As acusações fiscais, até então, diante da existência de prejuízo fiscal no
exercício da postergação pautavam-se por considerar no lançamento o
Imposto de Renda e a Contribuição Social Sobre o Lucro, integralmente,
com fulcros na verba diferida ou antecipada, e ancoradas no fato de não
ter ocorrido pagamento de tributo.
Ocorre, entretanto, que o prejuízo fiscal tem o formato de uma "moeda"
específica de grande poder liquidatário na órbita tributária do lucro real,
solvendo tributos ulteriores pela via da compensação da base de cálculo
positiva. Dessa forma, a redução ou o aumento dos seus estoques
implicará, respectivamente, em período próximo, ampliação ou
Fl. 1965
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.833 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001888/2007-30

diminuição do montante tributário a recolher. Vale dizer abstraindo-se
dos problemas advenientes de liquidez (que os recolhimentos de tributos
encerram para os cofres da União), o estoque de prejuízo fiscal em nada
difere dos impactos causados a médio prazo pelos recolhimentos
efetivos; quando não absorvidos pelo lucro prévio gera uma expectativa
de tributo a recolher no período imediatamente seguinte.
Recomenda-se que o Fisco quando estiver diante da ocorrência de
prejuízos fiscais nas datas de antecipação de despesa, postecipação de
receita ou no período de competência, deverá recompor toda a grade que
compõe o resultado fiscal da empresa, abrangendo não só o período
inicial, mas também - e só também -, até o ano-calendário, ou mês-
calendário corrente, coincidente até mesmo com a data em que se
materializou o termo de inicio da fiscalização. Outra posição seria
adotada por este relator se a empresa, no último ano-base ou mês/ano -
calendário disponível continuasse a experimentar prejuízo fiscal. Nesse
caso, a exigência fiscal deverá ser plena, tendo em vista que nada garante
ao Fisco a continuidade das atividades da empresa em períodos futuros,
portanto de resultados aleatórios - não-conhecidos.
Além disso, o entendimento adotado pelo acórdão recorrido, no entendimento
deste conselheiro violaria o racional subjacente à súmula CARF n. 36 que equipara o excesso de
compensação de prejuízos fiscais à postergação de do pagamento do IRPJ e da CSLL:
Súmula CARF no 36
A inobservância do limite legal de trinta por cento para compensação de
prejuízos fiscais ou bases negativas da CSLL, quando comprovado pelo
sujeito passivo que o tributo que deixou de ser pago em razão dessas
compensações o foi em período posterior, caracteriza postergação do
pagamento do IRPJ ou da CSLL, o que implica em excluir da exigência a
parcela paga posteriormente. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383,
de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 103-22679, de 19/10/2006 Acórdão no 105-16138, de
08/11/2006 Acórdão no 105-17260, de 15/10/2008 Acórdão no 107-
09299, de 05/03/2008 Acórdão no 108-09603, de 17/04/2008
Ante todo o exposto, voto por CONHECER e no mérito DAR PROVIMENTO ao
recurso especial do contribuinte.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
ALEXANDRE EVARISTO PINTO - Relator

Fl. 1966
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.833 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001888/2007-30

Voto Vencedor
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Redatora designada.
O I. Relator restou vencido em seu entendimento favorável ao provimento do
recurso especial da Contribuinte. A maioria do Colegiado compreendeu que o Colegiado a quo
interpretou validamente a legislação tributária.
Inicialmente importa registrar que a Contribuinte não logrou constituir dissídio
jurisprudencial acerca da nulidade do procedimento fiscal decorrente de inobservância, pela
autoridade lançadora, de aferição decorrente de eventual postergação do pagamento dos tributos
devidos em razão da antecipação da dedução de perdas em operações de crédito. Em seu recurso
especial a Contribuinte se limitou a pretender a aplicação de entendimento expresso por outros
Colegiados do CARF no sentido de que a configuração da postergação não depende,
necessariamente, da existência de pagamento futuro do tributo não recolhido no período autuado.
Ainda, nega-se a possibilidade de discussão, neste momento, acerca da
impropriedade da aplicação das regras de dedutibilidade expressas nos arts. 9o a 12 da Lei no
9.430/96 a descontos concedidos quando da repactuação dos créditos não liquidados. Ainda que
a Súmula CARF no 1393 tenha sido aprovada depois da edição do acórdão recorrido, tem-se no
precedente no 9101-002.717 o registro de entendimento naquele mesmo sentido expresso desde o
Acórdão no 101-95.469, de 26/04/2006, reformado apenas em 27/09/2012, depois da interposição
do recurso especial sob análise, ocorrida em 27/07/2011. Ademais, não cabe a esta instância
especial a conformação do acórdão recorrido a entendimento posteriormente sumulado se a
Contribuinte não se moveu no sentido de estabelecer dissídio jurisprudencial nesse ponto.
No âmbito da competência deste Colegiado cabe decidir, apenas, se o acórdão
recorrido – no 1202-00.279 – interpretou validamente a legislação tributária ao veicular o
seguinte entendimento:
Por último, em relação ao recurso voluntário, alega a recorrente que a suposta infração
acarretou somente a postergação de imposto, e que as perdas com créditos seriam
confirmadas com o decorrer do tempo e, dessa forma, poderiam ser deduzidas. Diz,
ainda, que no caso de antecipação de despesas, deveria a autoridade julgadora ter
observado as disposições do Parecer Normativo COSIT n° 02, de 1996, que trata das
hipóteses de postergação de tributos, podendo ser exigidos somente a multa e os juros
moratórios pelo atraso no recolhimento dos tributos, mas não poderia exigir o montante
principal.
Não assiste razão ao recorrente. As disposições do Parecer Normativo COSIT no 02, de
1996 não se aplicam ao caso em questão, isso porque o regime de postergação do
imposto pressupõe a existência de efetivo pagamento do tributo postergado, em
exercícios posteriores, conforme bem descreve o Parecer invocado, abaixo transcrito em
parte, para maior clareza:
[...]

3 Súmula CARF no 139: Os descontos e abatimentos, concedidos por instituição financeira na renegociação de
créditos com seus clientes, constituem despesas operacionais dedutíveis do lucro real e da base de cálculo da CSLL,
não se aplicando a essa circunstância as disposições dos artigos 9o a 12 da Lei no 9.430/1996.
Fl. 1967
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.833 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001888/2007-30

No presente caso, verifica-se que nos anos subseqüentes ao ano da infração, ano-
calendário de 2002, conforme consta dos registros de controle de Declarações de
Informações Fiscais da Pessoa Jurídica — DIPJ (fis.1.465 a 1.474), o autuado não
apurou IRPJ a pagar, nem CSLL a pagar, não podendo, assim, reclamar direito ao
tratamento de postergação, na presente exigência, para lhe serem exigidos apenas os
juros e a multa moratórios, mas sim deverá ser exigido todo o imposto com os
respectivos encargos legais nos termos do item 9 do mencionado Parecer. Além disso, o
recorrente também não trouxe nenhuma prova aos autos de que tivesse pago o IRPJ e a
CSLL, pretensarnente postergados, até a data da lavratura do Auto de Infração, motivo
mais que suficiente para não atender ao seu pedido.
A premissa fática do acórdão recorrido, portanto, é a inexistência de IRPJ ou
CSLL a pagar apurados pelo sujeito passivo em períodos posteriores até a data da lavratura do
Auto de Infração, ocorrida em 29/10/2007, e que assim demandaria investigação até o último
período de apuração, no caso anual, encerrado em 31/12/2006. Note-se que na DIPJ referente ao
ano-calendário 2004, juntada pela autoridade julgadora de 1a instância à fl. 1471 (e-fl. 1577), há
indicação de CSLL apurada e de recolhimento de estimativas para sua liquidação. Porém, desde
a decisão de 1a instância concluiu-se, a partir destes elementos, que não houve apuração de IRPJ
ou CSLL a pagar para se cogitar da postergação alegada (fl. 1490, e-fl. 1596). Veja-se:
28. Quanto ao argumento de que a autoridade deveria aplicar, no caso, o regime de
postergação de tributo, previsto no Parecer Normativo COSIT 02/96, pois que
considerou que o autuado teria antecipado o aproveitamento de despesas, relativas a
perdas, antes dos prazos previstos no artigo 9o , da Lei 9.430/96, impende notar que,
pelos itens 6.1, 6.2 e 6.3 do referido Parecer, a seguir transcrito, apenas pode-se aplicar
o regime de postergação no caso de existência de efetivo pagamento do tributo
postergado, em exercícios posteriores. Na presente situação, verifica-se que nos anos
subseqüentes ao ano da infração, ano-calendário de 2002, conforme consta dos registros
de controle de Declarações de Informações Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ da RFB
(fls. 1.465 a 1.474), o autuado não apurou IRPJ a pagar, nem CSLL a pagar, não
podendo, assim, reclamar direito ao tratamento de postergação, na presente exigência,
para lhe serem exigidos apenas os juros e a multa, conforme consignado no item 6.2 do
mencionado Parecer.
A Contribuinte, dessa forma, teve a oportunidade desde a interposição do recurso
voluntário para contestar a realidade dessa premissa, mas optou dirigir seus questionamentos de
forma genérica, nos seguintes termos:
24. Aliás, a Recorrente comprova a possibilidade da postergação através da juntada das
Declarações de informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ (Doc. 03)
haja vista a existência de lucro que absorve as deduções supostamente antecipadas das
perdas em questão da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
25. Vale ressaltar a necessidade do conhecimento e da análise das citadas declarações
em obediência ao princípio administrativo da verdade material, vez que é dever da
Administração Pública a busca dos fatos tais como se apresentam na realidade, sendo
certo que, para tanto, deve considerar todos os dados, informações e documentos a
respeito da matéria tratada.
26. Tal qual afirmado no início, as perdas que foram deduzidas antecipadamente, antes
"(...) dos prazos previstos na alínea 'a', do inciso II, do art. 9o, da Lei n° 9.430/96 (...)",
deveriam ter sido autuadas sob a forma de postergação do imposto.
27. Realmente, a suposta infração ora combatida seria referente somente à postergação
de imposto, uma vez que as perdas com créditos seriam corroboradas com o decorrer do
tempo e, dessa forma, poderiam ser deduzidas.
28. De fato, tendo em vista o lapso temporal entre o suposto ano de infração (2002 a
2004) e o de autuação (2007), a Recorrente teria obtido o direito à sua dedução. Assim,
num momento posterior, a Recorrente poderia ter deduzido esses valores da base
Fl. 1968
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.833 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001888/2007-30

tributável, restando, somente, uma suposta alegação de antecipação de despesa, ou
postergação de imposto, sem que o valor do principal pudesse ser objeto de nova
exigência.
29. Assim sendo, em razão da infringência ao artigo 142 do Código Tributário
Nacional, pois o auto de infração visa à exigência de valores já pagos, ainda que a
destempo, imperiosa a decretação de sua nulidade.
Frente à reafirmação, no acórdão recorrido, de que não houve apuração de IRPJ
ou CSLL a pagar nos períodos subsequentes à infração, até a formalização do lançamento,
cumpria-lhe ter oposto embargos de declaração para ver esclarecida esta obscuridade. Contudo,
os embargos por ela opostos partiram da premissa de que não houve apuração de IRPJ ou CSLL
a pagar nos períodos posteriores mencionados, para, antecipando a tese trazida em recurso
especial, defender que a dedução antecipada de despesas fez com que tais valores deixassem de
compor o prejuízo fiscal dos períodos subsequentes, que passou a ser menor do que teria sido
caso as despesas tivessem sido deduzidas no seu regime de competência.
Com a rejeição dos embargos foi reafirmado o entendimento do acórdão
recorrido, sob a premissa fática de que não houve apuração de IRPJ ou CSLL a pagar nos
períodos de apuração posteriores até a lavratura do auto de infração, e o recurso especial da
Contribuinte restou admitido em face do paradigma no 103-20.485, segundo o qual a não
ocorrência de lucro tributável nos períodos da postergação em face de compensação do lucro
com prejuízos fiscais pretéritos é irrelevante para configuração do diferimento da tributação.
Neste cenário, solucionando o dissídio jurisprudencial estabelecido, a maioria
deste Colegiado concluiu pela inexistência de postergação na hipótese de o sujeito passivo não
apurar tributo devido. Diversamente do defendido no paradigma, se a apuração do sujeito
passivo resulta em prejuízo fiscal/base negativa de CSLL, ou seu resultado positivo é
integralmente compensado com prejuízos fiscais/bases negativas anteriores, não cabe à
autoridade fiscal recompor estas apurações para disponibilizar ao sujeito passivo valores
passíveis de compensação no futuro, inclusive porque esta compensação futura eventualmente
disponibilizaria pagamentos a maior em períodos posteriores à lavratura do auto de infração.
A legislação de regência, consolidada à época no art. 273 do Regulamento do
Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no 3.000/99 – RIR/99 – tem origem no Decreto-Lei no
1.598/77, que assim dispõe:
Art 6o - Lucro real é o lucro líquido do exercício ajustado pelas adições, exclusões ou
compensações prescritas ou autorizadas pela legislação tributária.
[...]
§ 4o - Os valores que, por competirem a outro período-base, forem, para efeito de
determinação do lucro real, adicionados ao lucro líquido do exercício, ou dele
excluídos, serão, na determinação do lucro real do período competente, excluídos do
lucro líquido ou a ele adicionados, respectivamente.
§ 5o - A inexatidão quanto ao período-base de escrituração de receita, rendimento, custo
ou dedução, ou do reconhecimento de lucro, somente constitui fundamento para
lançamento de imposto, diferença de imposto, correção monetária ou multa, se dela
resultar:
a) a postergação do pagamento do imposto para exercício posterior ao em que seria
devido; ou
b) a redução indevida do lucro real em qualquer período-base.
§ 6o - O lançamento de diferença de imposto com fundamento em inexatidão quanto ao
período-base de competência de receitas, rendimentos ou deduções será feito pelo valor
Fl. 1969
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.833 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001888/2007-30

líquido, depois de compensada a diminuição do imposto lançado em outro período-base
a que o contribuinte tiver direito em decorrência da aplicação do disposto no § 4o.
§ 7o - O disposto nos §§ 4o e 6o não exclui a cobrança de correção monetária e juros de
mora pelo prazo em que tiver ocorrido postergação de pagamento do imposto em
virtude de inexatidão quanto ao período de competência.
Nestes termos, a lei cogita de postergação apenas na hipótese de pagamento futuro
do tributo, circunstância inexistente quando é apurado prejuízo fiscal/base negativa de CSLL ou,
quando apurado resultado positivo, este é integralmente compensado com prejuízos/bases
negativas passados. A lei demanda, portanto, minimamente a apuração de tributo devido nos
períodos subsequentes até a lavratura do lançamento, para se cogitar de postergação. E esta
realidade foi negada no acórdão recorrido, sem que a Contribuinte lograsse desconstituir, pelos
meios processuais à sua disposição, tal premissa fática da decisão contestada.
Em reforço à conclusão de que não cabe à autoridade fiscal recompor a apuração
futura do sujeito passivo que resulta em prejuízo fiscal/base negativa de CSLL, ou em resultado
positivo integralmente compensado com prejuízos fiscais/bases negativas anteriores, vale
recordar a Súmula CARF no 36, segundo a qual a inobservância do limite legal de trinta por
cento para compensação de prejuízos fiscais ou bases negativas da CSLL, quando comprovado
pelo sujeito passivo que o tributo que deixou de ser pago em razão dessas compensações o foi
em período posterior, caracteriza postergação do pagamento do IRPJ ou da CSLL, o que
implica em excluir da exigência a parcela paga posteriormente. Nestes termos restou
consolidado neste Conselho que a repercussão futura da glosa inicialmente futura é prova a ser
oferecida pelo sujeito passivo no contencioso administrativo, nos termos do voto vencedor desta
Conselheira no Acórdão no 9101-004.2124:
No acórdão recorrido foi dado provimento ao recurso voluntário para cancelar as
exigências decorrentes da glosa de compensação de prejuízos e bases negativas acima
do limite de 30% no ano-calendário 1997 porque:
Verifica-se que no ano-calendário de 1999 e seguintes a contribuinte apurou
IRPJ a pagar, vide exemplo o extrato da DIPJ/2000, fl. 459 dos autos. De igual
forma, nos anos de 2000 e seguintes apurou CSLL a pagar, fl. 460, quando
poderia ter compensado até 30% do lucro com saldo negativo da CSLL utilizado
em excesso no ano de 1997. Portanto, caberia ao fisco exigir o tributo tão
somente sob a postergação na forma do art. 273 do Regulamento do Imposto de
Renda de 1999.
A matéria em questão é objeto da Súmula CARF no 36:
Súmula CARF no 36
A inobservância do limite legal de trinta por cento para compensação de
prejuízos fiscais ou bases negativas da CSLL, quando comprovado pelo sujeito
passivo que o tributo que deixou de ser pago em razão dessas compensações o
foi em período posterior, caracteriza postergação do pagamento do IRPJ ou da
CSLL, o que implica em excluir da exigência a parcela paga posteriormente.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de
14/07/2010).
Acórdãos Precedentes:

4 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli
Pereira Bessa, Demetrius Nichele Macei, Viviane Vidal Wagner, Luis Fabiano Alves Penteado, Lívia De Carli
Germano e Adriana Gomes Rêgo (Presidente) e divergiram na matéria os Conselheiros André Mendes de Moura,
Viviane Vidal Wagner e Adriana Gomes Rêgo.
Fl. 1970
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.833 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001888/2007-30

Acórdão no 103-22679, de 19/10/2006 Acórdão no 105-16138, de 08/11/2006
Acórdão no 105-17260, de 15/10/2008 Acórdão no 107-09299, de 05/03/2008
Acórdão no 108-09603, de 17/04/2008
Nestes termos, é válido interpretar que referido enunciado, ao condicionar a exclusão da
parcela paga posteriormente à comprovação pelo sujeito passivo que o tributo que
deixou de ser pago em razão dessa compensações o foi em período posterior, afasta a
possibilidade de se imputar ao Fisco o dever de aferir eventuais compensações futuras
dos prejuízos ou das bases negativas disponibilizados com a glosa, cabendo ao sujeito
passivo prová-las ao longo do processo administrativo.
De fato, veja-se o que expressam os paradigmas da referida súmula:

Acórdão no 103-22.679:
No que se refere à questão da postergação do pagamento da CSLL, a princípio
assistiria razão ao demandante. Realmente, qualquer fato que tenha impacto na
apuração do tributo em diversos períodos, deve ser analisado com a
abrangéncia requerida por tal circunstância. Inclui-se nessa categoria a
limitação à compensação de prejuízos ou base de cálculo negativa da CSLL
em 30%. A limitação implica no direito à utilização em períodos futuros dos
valores não compensados pela trava imposta. Se o sujeito passivo, ainda que
indevidamente, compensou o saldo negativo da CSLL sem respeitar as
limitações impostas pela norma, ele também deixou de exercer esse direito.
Com isso, o descumprimento da legislação resulta, no presente caso, na
postergação do pagamento da contribuição para período de apuração posterior
ao que seria devida. Caberia a consideração de eventuais valores da CSLL
apurados a maior pelo sujeito passivo em períodos subseqüentes, em
decorrência da diminuição ou esgotamento da base de cálculo negativa a
compensar nesses períodos, em função de seu comportamento anterior.
[...]
Por outro lado, não se pode olvidar que só é possível falar em diferença de
tributo (no caso, CSLL) se o sujeito passivo apurar contribuição devida em
períodos posteriores. Na hipótese contrária, não haveria direito de
compensação a ser exercido em períodos futuros o que implicaria na exigência
da contribuição postergada em sua totalidade.
Apesar da recorrente argüir esse direito na peça recursal, não trouxe aos autos
qualquer documento que permita atestar o resultado auferido em períodos
posteriores e de que forma afetariam a presente exigência. Com isso, não foi
comprovada a existência de resultados compensáveis em exercícios
posteriores, restando improcedentes as alegações suscitadas.

Acórdão no 105-16.138:
Porém, no recurso voluntário traz o mesmo pleito, agora sob o manto da
postergação, que tem como principal característica a ocorrência do
recolhimento do tributo em período posterior àquele em que deveria ter sido
recolhido, mas antes do encerramento da ação fiscal. Isso com apoio no art.
6°, § 3°, do Decreto-lei n° 1.598/771, como invocado (fls. 211).
O dispositivo está interpretado no âmbito administrativo pelo PN Cosit n°
02/1996 que assume a importância de norma impositiva com relação aos
procedimentos fiscalizatórios.
A análise dos efeitos fiscais do procedimento da ficalizada indica claramente
que ao proceder à dedução integral dos prejuízos em 1995, deixou de fazê-lo
em períodos posteriores, já que estava zerado o valor a compensar, ou ao
menos estava baixado do saldo a compensar o montante compensado.
Tendo ocorrido a fiscalização em 1999, a fiscalização obediente ao comando
do PN 2/96 deveria ter recomposto os valores relativos aos anos de 1995 a
Fl. 1971
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.833 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001888/2007-30

1998 procedendo à verificação do valor dos tributos recolhidos a título de
IRPJ e CSLL para constatar se houvera efetiva postergação ou insuficiência de
recolhimento.
Não o fez, maculando o lançamento, sendo de se examinar se ocorreram os
efeitos da postergação, matéria não oferecida ao judiciário.
A recorrente trouxe, na impugnação, a declaração de rendimentos do ano de
1996 (fls. 120 a 137), na qual baseou seu pedido inicial, e mais a DIPJ 2000
do ano de 1999, no curso do qual ocorreu a fiscalização.
Na declaração do ano de 1996 se observa que a empresa apresentou um lucro
real de R$ 2.167.406,28 sem ter procedido à compensação de prejuízos (fls.
126).
Se saldo de prejuízos acumulados tivesse, poderia ter deduzido 30% desse
montante, ou R$ 650.221,88.
Ainda, a fls. 130, consta o valor de R$ 2.432.828,06 de base tributável da
CSLL, da qual apenas 30%, ou R$ 729.848,42 poderiam ser aproveitados sob
a rubrica de compensação de bases negativas anteriormente formadas.
Nesse ano pouco importa o montante do IRPJ e CSLL recolhidos, uma vez
que os recolhimentos corresponderam a mera antecipação e o tributo devido
ao final do período decorreu da tributação do lucro real ou da base da CSLL
apurados, sendo os excessos restituídos ou compensados com débitos futuros.
Não comprovou a recorrente ter havido a possibilidade concreta de
compensações nos anos de 1997 e 1998, períodos encerrados anteriormente à
ação fiscal.
O resultado fiscal de 1999 também não pode ser aproveitado, uma vez que o
mecanismo de postergação se considera a posição fiscal no momento da
fiscalização, sob pena de caracterização da insuficiência de recolhimento,
situação diferente da postergação.
[...]
Não se deu a postergação com relação ao valor total da glosa, porém parte da
glosa foi efetivamente tributada e consequentemente os tributos foram
recolhidos posteriormente e antes da ação fiscal, sobre os valores acima
apontados.
A jurisprudência acerca da matéria inicialmente entendeu que a simples não
recomposição dos resultados era suficiente para o cancelamento da exigência,
porém evoluiu no sentido de que a postergação somente seria aceita com
resultado efetivo nos casos em que a empresa comprovasse objetivamente sua
ocorrência, trazendo ao processo os demonstrativos que comprovassem o
recolhimento posterior ao diferimento inicial e anterior à ação fiscal.
No presente caso os elementos constantes do processo somente permitem
aferir que parcela da glosa poderia provocar redução de tributo em momento
posterior, o que permite apenas acolher parcialmente a tese.
Assim, é de se prover parcialmente o recurso com relação a este item.

Acórdão no 105-17.260:
Na medida em que, ao constituir os créditos tributários, a autoridade fiscal
promoveu a compensação dos prejuízos fiscais e das bases negativas ao limite
de trinta por cento, a Recorrente protesta pela aplicação do tratamento previsto
no Parecer Normativo n° 02/96.
É certo que a inobservância do limite de trinta por cento na compensação de
prejuízos fiscais e bases negativas pode revelar, tão-somente, postergação do
pagamento do imposto, vez que, como alegado pela Recorrente, a antecipação
da redução da base de cálculo decorrente de tal procedimento guarda
Fl. 1972
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-005.833 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001888/2007-30

semelhança com o registro antecipado de uma despesa. Porém, tanto em uma
situação como na outra, cabe ao contribuinte demonstrar, por meio de
documentação hábil e idônea, que o imposto que deixou de ser pago em um
período foi, em período subseqüente, devidamente quitado em razão da
superveniência de resultados fiscais positivos.
Assim, para que o argumento da Recorrente pudesse ser recepcionado, seria
necessário que ela trouxesse aos autos comprovação inequívoca de que o
imposto que deixou de ser pago relativamente ao ano-calendário foi, em
período subseqüente e antes do lançamento de oficio, devidamente quitado,
fato esse que não se constata nos presentes autos.

Acórdão no 107-09.299:
Argumenta que ocorreu a postergação do pagamento de parte do imposto
exigido nos anos-calendário de 1997 e 1998 e discute a exigência dos juros de
mora calculados pela Taxa Selic. Pede o cancelamento da exigência fiscal, ou
sua redução calculando-se os efeitos da postergação, ou ainda a realização de
diligência para confirmação do critério utilizado no cálculo da postergação.
O doc. de fls. 422 apresentado com a impugnação demonstra o cálculo da
postergação e indica que foi postergado o valor de R$ 355.443,85. Também
foram juntadas cópias das DIPJ dos anos-calendário de 1997 e 1998.
Da jurisprudência, cito o acórdão n° 108-08862, de 25.05.2006, da mesma
empresa, relativo à exigência da CSLL do mesmo exercício, que excluiu da
exigência os valores postergados.
Dessa forma deve ser excluído do lançamento o valor de R$ 355.443,85
indicado às folhas 422.

Acórdão no 108-09.603:
Por fim, resta resolver a questão quanto à postergação do imposto devido. A
própria diligência conclui que houve postergação do IRPJ em 1996 (fls. 341),
visto que, conforme relata a diligência, nos períodos seguintes à lavratura do
auto de infração, a empresa não se utilizou do saldo remanescente de prejuízo
fiscal, tendo efetuado os pagamentos do IRPJ apurados nas respectivas DIPJ's,
tanto nas estimativas mensais como nos ajustes anuais.
Também como resultado da mesma diligência (fls. 340/341), já no ano-
calendário de 1997, a empresa apresentou lucro real que permitiria a
compensação de saldo remanescente de prejuízo fiscal, que não pôde ser
compensado no ano-calendário de 1996. Logo, o imposto não recolhido em
1996, foi pago (principal) no ano-calendário de 1997.
Ora, partindo do relato da própria diligência, concluo que o prejuízo causado
ao erário público é apenas quanto ao efeito da postergação. Demonstrado no
presente caso, que existe hipótese de postergação, sendo certo que existe
pagamento no ano seguinte, entendo que o lançamento deve ser restrito à
postergação. Todavia, não é possível alterar o lançamento após o prazo
decadencial, razão pela qual o lançamento ao qual se aplicaria os efeitos da
postergação deve ser totalmente cancelado.
Tais excertos, ao validarem a exigência quando o sujeito passivo não faz prova da
postergação, e reduzi-la quando há evidências neste sentido, demonstram que não só
incumbe ao sujeito passivo provar a postergação, mas também deixam patente que neles
não há um alinhamento quanto à forma a ser observada na demonstração de tais
ocorrências. Basta ver que no precedente no 108-09.603 a apuração foi feita em sede de
diligência, constando em seu relatório a determinação de que fossem juntadas aos autos
as DIPJ ́s dos anos-calendário imediatamente posteriores a 1996 e até 2000, com os
comprovantes de recolhimento do imposto, a indicar que o sujeito passivo não havia
apresentado tais documentos em sua defesa. Já o precedente no 105-17.260 demanda
comprovação inequívoca de que o imposto que deixou de ser pago relativamente ao
Fl. 1973
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-005.833 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001888/2007-30

ano-calendário foi, em período subseqüente e antes do lançamento de oficio,
devidamente quitado, mas não especifica quais elementos se prestariam a tanto.
Assim, com fundamento no expresso na Súmula CARF no 36, o acórdão recorrido deve
ser reformado. Já com referência à suficiência da prova apresentada pela contribuinte,
importa ter em conta que o recurso especial da Fazenda Nacional foi admitido nos
seguintes termos:
[...]
Assim, se nem mesmo na glosa de prejuízos fiscais/bases negativas
indevidamente compensados a autoridade fiscal tem o dever de verificar a possibilidade de
compensação futura dos prejuízos/bases negativas disponibilizados com a glosa, com mais razão,
ainda, não cabe lhe impor o dever de verificar se as despesas antecipadas aumentariam prejuízos
fiscais/bases negativas no futuro apurados, ou disponibilizariam prejuízos fiscais/bases negativas
compensados no futuro, para admiti-los como moeda de redução do crédito tributário devido no
momento de dedução antecipada das despesas. Mais importante, ainda: na hipótese em que não
há apuração de tributo devido nos períodos de apuração posteriores, ocorridos até a data de
lavratura do auto de infração, mediante reconstituição da cadeia de compensação de prejuízos
fiscais/bases negativas o sujeito passivo poderia evidenciar, no máximo, pagamentos a maior
promovidos em períodos de apuração posteriores à lavratura do lançamento.
Em suma, o disposto no art. 6o, §5o, alínea “a” do Decreto-lei no 1.598/77 tem por
finalidade evitar a aplicação de multa de ofício sobre crédito tributário que, não recolhido em um
período de apuração, tenha sido pago em período de apuração posterior, encerrado até a data de
lavratura do auto de infração. Se nestes períodos de apuração posteriores há, tão só, apuração de
prejuízo fiscal/base negativa, ou de lucro integralmente compensado com prejuízos fiscais/bases
negativas anteriores, inexiste a postergação cogitada no referido dispositivo legal. Cabe ao
sujeito passivo recompor sua apuração para efetivar em sua escrituração a compensação futura
dos prejuízos fiscais/bases negativas eventualmente disponibilizados.
Estas as razões, portanto, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada.

Fl. 1974
DF CARF MF
Documento nato-digital